Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. MECÂNICO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO HIERÁRQUICA. FISCALIZAÇÃO PELO EMPREGADOR E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVIABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de uma pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas, proporcionar condições para a reintegração social do preso, sendo, uma delas, o trabalho.
2. Em se tratando de concessão de benefícios externos, compete ao magistrado a análise das particularidades de cada situação, de forma a equilibrar o direito de reinserção do reeducando na sociedade com o resguardo da segurança da sociedade, sem descurar da necessária fiscalização e controle por parte administração penitenciária, indispensável como forma de acompanhar a responsabilidade, disciplina e autodeterminação, primordiais à reintegração e ressocialização do apenado.
3. A atividade de mecânico, a ser realizada de forma autônoma, inviabiliza a fiscalização, controle e avaliação do comportamento profissional do apenado, bem como o cumprimento das normas estabelecidas, pois ausente qualquer submissão hierárquica imediata do apenado e um empregador.
4.A simples utilização da monitoração eletrônica não é suficiente para atender de forma satisfatória aos requisitos legais para a autorização do trabalho externo, os quais têm por objetivo estimular no apenado o senso de disciplina, autodeterminação e responsabilidade, visando à sua ressocialização e reintegração social.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.